Tribunal: STF
Processo: RE 71925
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-09
Data de publicação: 1972-03-09

Ementa:
A decisão embargada jamais destoou de decisões em que se resguardou a coisa julgada, eis que se limitou a não conhecer do recurso extraordinário de decisão que considerou inidôneo mandado de segurança, em face de circunstância de fato controvertida. 
Inocorrendo divergência, nos têrmos da súmula 290, não se conhece dos embargos.